Tribunal: TJDFT
Processo: 0005332-22.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em decadência quando a vítima faz a representação, nos casos de ação penal pública condicionada à representação, no mesmo dia da ocorrência dos fatos e que sabia ser o réu o autor do delito. Uma vez efetuada a representação, o Ministério Público poderá processar o réu enquanto não ocorra prescrição. Rejeitada a preliminar de decadência.
2. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A Acusação indicou o suposto autor do delito, a vítima, o local dos fatos, o suposto modus operandi empregado pelo réu contra a vítima, narrando com riqueza de detalhes os fatos, especialmente as palavras ditas pelo réu, bem como os atos libidinosos por ele supostamente praticados, tais como introduzir a dedo na vagina da vítima e tentar beijá-la. Rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Magistrado enfrenta as teses defensivas relativas à materialidade do delito, porém entende de modo desfavorável ao réu; bem como quando o Magistrado indefere a produção de prova inútil para o deslinde dos fatos apurados, especialmente quando se referem à quebra de sigilo de dados telefônicos, de e-mail e Whatsapp da vítima, quando a Defesa não apresenta fortes indícios de que tal meio de prova seria útil. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
4. O réu é médico e teria praticado o delito de violência sexual mediante fraude (art. 215 do CP) contra a vítima, por ocasião da realização de exame ginecológico. Médico e paciente estavam sozinhos no consultório. O réu nega ter realizado o exame e nega os fatos. Foi provado por meio testemunhal que a vítima estava com horário marcado, chegou ao local e foi vista saindo da sala do médico. Os relatos da vítima são firmes, coesos e ricos em detalhes, confirmados judicialmente, bem como as informantes ouvidas em juízo disseram que a vítima lhes narrou os fatos logo após o acontecido e viram seu estado emocional abalado.
5. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando harmônica e coesa com as demais provas reunidas nos autos, possui especial relevância para fundamentar a condenação. No caso, a palavra da vítima foi harmônica, coerente e com grande riqueza de detalhes, dotada de maior valor ainda, pois confirmada por informantes que ouviram o seu relato após os fatos e verificaram o seu estado de abalo psicológico. Além disso, a verossimilhança dos relatos da vítima foi fortalecida por depoimentos de outras supostas vítimas do réu, colhidos em outros inquéritos em curso.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.